Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708656-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ABDON FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 27171817. Aguarde-se, na Secretaria da Turma, o decurso do prazo para a interposição de recurso quanto ao acórdão de ID 26605482. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator